Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SALDO DEVEDOR. AFERIÇÃO. OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE DESCONSTITUÍDA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DO DECIDIDO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL. EFETIVAÇÃO DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA POSTURA INJURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELIMINAÇÃO DA ANOTAÇÃO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA (CPC. ART. 270). SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11)..
1. Inexistindo débito revestido de liquidez passível de lhe ser imputado, a reiteração da anotação do nome do consumidor no rol dos inadimplentes com lastro em débito sobejante de contrato de alienação fiduciária cuja garantia fora efetivada, mas não liquidado na forma anteriormente determinada via de provimento transitado em julgado, caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito imputáveis ao credor fiduciário, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que provoca na sua credibilidade, bom nome e decoro e dos transtornos, chateações e situações vexatórias aos quais fora submetido em decorrência de ser qualificado, novamente, como inadimplente quando efetivamente não detinha essa condição.
2. O dano moral, afetando os atributos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar à lesada uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
3. A reincidência do fornecedor na mesma conduta antijurídica, ignorando, inclusive, provimento jurisdicional anterior já transitado em julgado, que determinara a liquidação de eventual saldo credor da sua titularidade em conformidade com as balizas firmadas, deve ser ponderada na mensuração da compensação pecuniária assegurada ao consumidor que, defronte a mesma postura ilícita, se vira novamente alcançado pela imputação de obrigações ilíquidas e inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes provenientes da renitência, desídia e conduta abusiva do banco com o qual mantivera relacionamento.
4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria lesada em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vitimada, devendo ser majorado o importe arbitrado quando fixado em valor ínfimo ou aquém dos efeitos germinados do havido.
5. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, art. 497).
6. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária destinada a viabilizar o adimplemento da obrigação de fazer com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento parcial dum recurso e o desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente, determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados em desfavor do vencido, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.